Tribunal: TCU
Processo: 027.542/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contrato referente às obras de implantação das unidades de coqueamento retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1361/2021-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. não acolher os embargos de declaração opostos pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A; 9.1.2. acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo sr. Dalton dos Santos Avancini, de forma a prestar os esclarecimentos constantes do voto que acompanha este acórdão; 9.1.3. acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo sr. João Ricardo Auler de forma a conferir a seguinte redação aos itens 9.2 e 9.4 do Acórdão 1361/2021-TCU-Plenário : "9.2. estabelecer que os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de colaboração do Poder Judiciário pelo Consórcio CNCC - Camargo Corrêa - CNEC, pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e pelos srs. Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho e João Ricardo Auler, a título de multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização das quantias de que trata o subitem anterior, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor;" "9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) José Sérgio Gabrielli de Azevedo 8.000.000,00 Renato de Souza Duque 8.000.000,00 9.1.4. acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela empresa Worley Engenharia Ltda. de forma a: 9.1.4.1. tornar insubsistente o subitem 9.14.1 do Acórdão 1361/2021-TCU-Plenário ; 9.1.4.2. conferir a seguinte redação ao subitem 9.14.2 do Acórdão 1361/2021-TCU-Plenário : "9.14.2. determinar a constituição de apartado para a continuidade do feito em relação à sociedade empresária WorleyParsons Engenharia Ltda.;" 9.2. encaminhar à Secretaria das Sessões a solicitação da empresa Worley Engenharia Ltda. acerca de juntada a este processo de eventuais notas taquigráficas da sessão Plenária do TCU realizada em 9/6/2021; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, ao juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, ao Ministério Público Federal no Paraná e à Advocacia-Geral da União.